Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM PESSOAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPROVADA A POSTAGEM NOS CORREIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, DER/DF, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração n. YE01912695, por meio do qual se aplicou a penalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, por entender ser insuficiente a prova do cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito.
2. Consoante entendimento jurisprudencial firmado no STJ, traduzido na Súmula n. 312: “o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito”. (Acórdão 1324231, 07571501420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021).
3. Na petição inicial, o autor alega que não recebeu a notificação da autuação para apresentar defesa prévia, tampouco a notificação da penalidade. Contudo, verifica-se que o requerente foi abordado por agentes de trânsito em 29/05/2022, às 00h39min, e se recusou a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado pelo art. 165-A do CTB.
4. É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Logo, a parte autora teve ciência da infração de modo presencial.
5. Não obstante, o documento anexado pelo réu ao ID 44716915, pág. 4, demonstra que as notificações do auto de infração e da aplicação da penalidade foram expedidas e encaminhadas, via Correios, ao endereço cadastrado no banco de dados do DER/DF. Isso, porque a Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio. Por outro lado, não há previsão legal de que a entrega das notificações deva acompanhar-se do Aviso de Recebimento dos Correios. A propósito, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado (STJ - PUIL 372).
6. Ademais, cumpre destacar que o ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, que pode ser elidida em caso de prova contrária, o que não se verifica nos autos. Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.